Tribunal: TJDFT
Processo: 0739852-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
I. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, a teor do que dispõem os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
II. A competência para conhecer e julgar ação de divórcio, tal como disposta no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que só pode ser objeto de deliberação judicial mediante provocação da parte demandada.
III. Sedimentada pela distribuição, a competência territorial não pode ser modificada a pedido do autor devido à alteração do seu domicílio, presente o princípio da perpetuatio jurisdictionis consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.